Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. DILAÇÃO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sob alegação de ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante de pedido justificado de dilação de prazo para apresentação do comprovante de custas; e (ii) verificar se o comprovante de recolhimento das custas foi apresentado dentro do prazo legal, ainda que em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para emenda da petição inicial possui natureza dilatória e pode ser prorrogado mediante pedido justificado, conforme o art. 139, VI, do CPC.
4. A parte apelante demonstrou diligência ao requerer tempestivamente a dilação do prazo, justificando a necessidade em razão de trâmites internos.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante de pedido justificado de dilação, viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
6. No caso, o comprovante de recolhimento das custas foi juntado aos autos em sede recursal, com data anterior ao pedido de dilação, sanando o vício apontado. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de cassação da sentença em casos análogos, privilegiando o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. O prazo para emenda da petição inicial é dilatório e pode ser prorrogado mediante pedido justificado, nos termos do art. 139, VI, do CPC. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é incabível quando a parte requer, de forma tempestiva e fundamentada, a dilação do prazo para apresentação de documentos essenciais”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, VI; 321, parágrafo único; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676848, ApCiv 07096183320228070018, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 22/03/2023, p. 29/03/2023; Acórdão 1663039, ApCiv 07099977120228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 15/02/2023, p. 24/02/2023.